Tribunal: TJMT
Processo: 1006451-12.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006451-12.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS RENATO NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 003.938.981-21 (APELANTE), THAYANE APARECIDA CHAVES ANDRADE - CPF: 005.700.971-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006451-12.2023.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS RENATO NOGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que impôs ao réu as penas de 1 ano de reclusão (art. 129, §13º, CP) e 1 mês e 5 dias de detenção (art. 147, CP), em regime aberto, em razão da prática de violência doméstica contra sua então namorada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação por lesão corporal e ameaça; (ii) a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais pode ser mantida à vista da alegada hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima, coerente e harmônica, corroborada por fotografias das lesões e mensagens trocadas via aplicativo, constitui prova suficiente para embasar a condenação.

A ausência do exame de corpo de delito não afasta a materialidade delitiva, que pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Para caracterizar o crime de ameaça (art. 147, CP) é irrelevante a efetivação do mal anunciado.

A indenização por danos morais, expressamente requerida na denúncia, dispensa instrução específica, sendo devida nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 983/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por crimes de violência doméstica. 2. O laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova idôneos, como fotografias e declarações da vítima. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, mesmo diante da hipossuficiência do réu, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º, 147 e 69; CF/1988, art. 5º, incisos I e III; CPC, art. 98, §1º; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.145.087/SC; STJ, APn 902/DF; TJMT, N.U 1002820-48.2023.8.11.0046; TJMT, N.U 1000383-26.2024.8.11.0102.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006451-12.2023.8.11.0042

APELANTE: DOUGLAS RENATO NOGUEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Douglas Renato Nogueira Ribeiro, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, por infração aos artigos 129, § 13º, e de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, por afronta ao art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1)
deve ser absolvido, pois “
certo se faz que não houve a mínima comprovação dos fatos expostos na denúncia
”; 2) “
o único elemento de informação nos autos é a fala da vítima, devendo ser afastado seu depoimento, pois não apontou fundamento concreto que evidenciasse o real interesse do réu em praticar os delitos
”; 3) “
deve ser considerado que o recorrente é pessoa pobre nos termos da lei e se for aplicado qualquer valor pelo juízo a quo compromete sua subsistência, além disso, não há prova nos autos sobre eventual dano moral
” (Id. 298533360 - pág. 1-20).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
298533362 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
307954891 - pág. 1-10)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006451-12.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

FATO 01 – Lesão Corporal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 2 de novembro de 2022, em residência situada na rua Caldas Novas, número 28, bairro Jardim Gramado, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DOUGLAS RENATO NOGUEIRA RIBEIRO ofendeu a integridade corporal da vítima Thayane Aparecida Chaves Andrade, sua convivente.

FATO 02 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 2 de novembro de 2022, em residência situada na rua Caldas Novas, número 28, bairro Jardim Gramado, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado DOUGLAS RENATO NOGUEIRA RIBEIRO ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Thayane Aparecida Chaves Andrade, sua convivente.

Ressai dos autos que, o denunciado e a vítima conviveram por cerca de dois meses e não tiveram filhos em comum.

Conforme relato da vítima, na data do fato, o casal estava em seu veículo, transitando em direção ao trabalho da ofendida e durante o percurso o casal iniciou uma discussão, em razão do denunciado indagar a vítima sobre seus antigos relacionamentos. Ato contínuo, o denunciado parou o veículo e desferiu um tapa na boca da vítima, causando ferimento, como se vê na fotografia anexadas aos autos, depois se apossou de uma faca e ameaçou a vítima, pressionando a faca em seu pescoço, ao tempo em que dizia “se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”
[...]
(Id.

298531884 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, após discussão motivada por ciúmes, o réu lesionou e ameaçou a vítima, que era sua namorada à época.

Na fase investigativa, Thayane Aparecida Chaves Andrade descreveu o acontecido nos termos transcritos:

[...] Que na data do dia 31/10/2022, por volta das 07:00 horas, a vítima estava no veículo do suspeito, por que este iria levar a mesma até seu local de trabalho, e que a filha menor do suspeito também estava junto destes, que no caminho,
estes iniciaram uma discussão, por que o suspeito perguntou a vítima sobre um antigo relacionamento
desta, e que o suspeito já irritado, parou seu veículo em via pública,
em frente ao 9° BEC, que este
passou a agredir a vítima fisicamente com tapa em sua boca
,
e que sangrou os lábios da vítima
, que a vítima pedia para este parar, e que o suspeito pegou uma faca que estava no veículo, entre os dois bancos da frente, e que
pressionou a faca no pescoço da vítima
, a forçando para confessar que havia traído este com o ex desta, o que não é verdade, e ameaçou dizendo:
“se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”,
enquanto xingava a vítima de vagabunda e puta, que ainda empurrou
a
vítima, a
pós esta dizer que havia sentimentos pelo seu ex pois é genitor de sua filha menor, mas que não traiu este, que após o ocorrido a vítima desceu do veículo e foi para o seu local de trabalho.
Que ainda na data do fato, o suspeito enviou mensagens no WhatsApp da vítima, a ameaçando dizendo: “você vai perder seu emprego”, e que o suspeito disse: “não te bati apenas fechei sua boca”
. Que o suspeito tem fácil acesso a arma de fogo [...]. Que a vítima possui fotos das agressões e prints das mensagens, e que encaminhara no e-mail desta Especializada. Que possui fotos de arranhão da faca que o suspeito também pressionou na perna desta. [...]
(Id. 298531861 - pág. 10-12).

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência dos delitos e atribuiu ao réu a autoria:

MP: [...], o que a senhora lembra desses fatos, o que a senhora pode esclarecer, por gentileza?

V: Aconteceu, não foi dentro do bairro Jardim Gramado, foi dentro do veículo, eu estava indo trabalhar [...], ia me levar para o serviço, foi que ele, por ciúme, que ele tinha invadido o meu e-mail [...]; o fato aconteceu eu estava dentro do carro, que eu estava indo trabalhar, no carro mesmo, por ciúme, por ter invadido o meu e-mail, minhas redes sociais; na época,
ficava com o ciúme do pai da minha filha
, tenho uma filha de meu outro casamento na época,
ele, com ciúme, começou essas agressões
, eu tinha aparelho na época,
ele bateu na minha boca, que sangrou muito, machucou
,
e
a filha dele de outro casamento estava no veículo também, a qual viu toda a cena de
ele pegar a faca, colocar no meu pescoço
.

MP: Eu não entendi, na ocasião você estava com o Douglas ou com outra pessoa?

V: Na ocasião eu estava com Douglas,
ele estava com ciúme de uma conversa que eu tinha com o pai da minha filha
.

MP: Ah tá, um ex-companheiro da senhora?

V: Isso, [...]conversas antigas.

MP: Ah tá, e como é que ele viu o celular, ele tomou da senhora [...]?

V: Não, quando eu dormia, ele pegava o meu celular, que eu não sabia, né?, fiquei sabendo depois que ele pegava, na época, até ele me deu, descobri que ele estava me dando remédio para dormir, que eu tinha um sono impossível, para poder acessar minhas redes sociais e meu telefone.

MP: Tá, aí conta para a gente como é que foi a discussão que culminou na agressão, por favor.

V: Como eu estava indo para o serviço,
ele começou a perguntar por que eu estava conversando com o pai da minha filha
ainda, acho que na época, assim, ele não queria que eu tivesse contato com o pai da minha filha, meu antigo relacionamento, eu falei que não ia deixar de ter contato, por ele ser o genitor da minha filha, então eu precisaria ter contato,
ele ficou com ciúme, não sei o que passou na cabeça dele [...], me traumatizei que ele me bateu
, né
?

MP: E isso foi dentro do carro?

V: Dentro do carro, com a filha dele presente.

MP: A senhora estava no banco do passageiro da frente, ele dirigindo, como é que foi?

V: Isso, ele dirigindo.

MP: E aí ele desferiu um tapa?

V: Isso, soltou do volante e deu um tapa na minha boca, como eu tinha aparelho na época, cortou toda a minha boca
.

MP: Mais alguma agressão ele desferiu ou não?

V: Aí ele pegou a faca, né?, uma faca grande, tipo de açougue, sabe?, ele pegou, que ele sempre anda com essa faca dentro do carro, no qual ele jogou no meu pescoço, que veio as ameaças, isso na frente da filha dele, eu ainda falava: “para, que vai assustar a Rebeca”, ele ainda continuava
.

MP: Consta aqui que nessa ocasião ele falou, ameaçou a senhora por palavras?

V: Sim,

MP: Dizendo que se você não ficasse com ele, não ia ficar com mais ninguém?

V: Isso, nesse momento até falei que ia pular do carro doutor
.

MP: A senhora fez corpo de delito, exame de corpo de delito?

T: Fui na delegacia.

MP: Mas foi na Politec constatar?

V: Eu fui na delegacia da mulher, que é na Carmindo de Campos, não me mandaram ir para a Politec não.

MP: Ah, não mandaram?

V: Não, eu só preenchi um papel, né?, ela perguntou, fez umas perguntas na época.

MP: Entendi, e essas fotografias foi a senhora mesmo que tirou e apresentou para a polícia?

T: Sim, eles perguntaram se eu tinha algum arquivo, teve uma foto até que eu tirei dentro da delegacia mesmo, que foi da boca
.

MP: Essa lesão na perna aqui, o que aconteceu?

V: Esse roxo é porque ele ficava apertando a minha perna, para eu não sair do carro, porque eu falei que ia pular
.

MP: E tem um risco aqui?

V: Um risco, não sei se era da faca, não me lembro
.

MP: [...] e esses prints aqui de zap que a senhora apresentou?

V: Porque ele tinha invadido, né?, ele tinha ameaçado, entrar em contato também com o meu ex, também teve uma conversa minha e dele, no qual eu descobri que ele me dopava, porque eu achei o remédio, né?

MP: E a senhora conviveu quanto tempo com ele?

V: Dois meses, sessenta dias.

MP: Morando juntos?

V:Não, ele dormia na minha casa.

MP: Ah, mas vocês estavam juntos na mesma casa?

V: Estávamos juntos na mesma casa, na casa da minha mãe.

MP: Depois desse episódio, você parou ou continuou?

V: Graças a Deus, eu tenho trauma até hoje doutor.

MP: A senhora ficou com medo dele na ocasião?

V: Sim.

[...]

Juíza: Então a senhora mudou mesmo, né?, foi isso que a senhora falou agora, depois desse fato, a senhora mudou de cidade, foi isso?

V: Não, eu mudei de casa.

Juíza: Ah, sim.

V: Não foi de cidade, não.

Juíza: E daí, vocês não tiveram filhos, né?

V: Não, graças a Deus.

Juíza: Aí vocês não tiveram mais contato depois disso?

V: Não, tipo assim, ele tentou de todas as formas eu retirar a queixa, mas não tivemos mais contato, daí ele segue a vida dele, eu sigo a minha, não sei da vida dele, nem redes sociais, nem nada.
[...]
(Id.

298533350 - pág. 1

– relatório de mídias).

As demais provas produzidas corroboram a narrativa da vítima.

As fotografias encartadas no Id
298531861 - pág. 22-24, registram as lesões sofridas por ela.

Os prints de tela fornecidos por Thayane demonstram que entre eles houve a seguinte troca de mensagens:

V: Eu não consigo nem chorar

R: Sei que n adianta, não sente arrependida

V: Estou em choque

R: Pessoas igual você eh sem ‘senfiamento’, liga pro Joaquim te pegar uai

V: Desde que vc e bater

R: Lá você eh bem vinda e tem sentimento por ele, como disse, você vai perder seu emprego

V: Só quero entender o porquê você me bateu, isso não desse

R: Se queria que fosse o q depois de tudo que ouvi e não te bati apenas fechei sua boca

[...]

V
: Bateu Douglas, me enforcou, colocou faca na minha garganta

R: Poxa cara respeitei você, respeitei principalmente sua filha

V: E to arranhada

R: Por mim você não teve respeito algum

V: Quase quebrou meu braço

R: E debochou da minha cara

V: To aqui, não consigo segurar aqui nem meu celular, e outra, não vem mais na casa, por favor [...]

R: E quer ser tratada como

V: Isso aí.

[...]

R: Só ler Thayane, você sabe mto bem oq falou, oq fez, e vem cm show que foi tratada mal

[...]

V: Me explica uma coisa, se eu voltasse, a prox briga tu ia me bater de novo? Vc acha que quero isso para minha filha, sua filha vendo tudo isso

R: Nunca precisei fazer isso

V: Já vi toda essa cena

R: Eu nunca fiz, só fiz isso pq olha as cosias que você falou pra mim, olha oq se fez, queria que ficasse como cara? [...]

(Id. 298531861 - pág. 25-32).

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, “
A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existam outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente, em que fotos das lesões corporais foram juntadas aos autos e corroboradas em Juízo [...]
”. (STJ, REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

No mesmo sentido:

[...] A prova oral conduz à conclusão de que fora praticada a conduta conforme a descrição dos fatos lançada na denúncia. Fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial comprovam as agressões por sofridas. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do crime de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como na espécie, em que o depoimento coeso e seguro prestado pela vítima, associado às fotografias tiradas no dia do registro da ocorrência policial, comprovam as agressões sofridas por ela e não deixam dúvida acerca da autoria imputada ao acusado no crime de lesão corporal. Precedentes. [...]
(STJ, APn n. 902/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 4/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

[...] "É prescindível o exame de corpo de delito nos crimes de violência doméstica quando a materialidade do crime for suficientemente comprovada por outros meios de prova idôneos, como registros fotográficos e depoimentos coerentes da vítima." [...]
(TJ/MT, N.U 1002820-48.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Nem se diga que as palavras do réu não provocaram temor à vítima.

O contexto vivenciado pelas partes naquele momento – desentendimento que desencadeou agressão – deixa claro que a ameaça surtiu efeito.

A vítima inclusive esclareceu que ficou bastante intimidada com a situação, a ponto de dizer que

“
ia pular do carro”.

Além disso, não há como ignorar que ela
procurou a delegacia de polícia, representou criminalmente contra o réu (Id.
298531861 - pág. 14) e solicitou providências protetivas (Id. 298531861 - pág. 16-18)

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

De mais a mais
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram [...] após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

No contexto,

a negativa de autoria sustentada pelo réu – que se encontra isolada nos autos – não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. [...]
(TJ/MT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

[...] In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.
(TJ/MT, N.U 0032313-41.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

A indenização mínima estipulada em favor da vítima tampouco pode ser excluída da condenação, pois expressamente requerida na denúncia (Id.
298531884 - pág. 2).

Conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Não é demais ressaltar que “
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.” [...]

(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Além disso, “
A hipossuficiência econômica do condenado, reconhecida nos autos, não afasta a condenação ao pagamento da indenização mínima, apenas suspende sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente
”. (TJ/MT, N.U 1013117-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

De toda sorte, o valor estipulado à título de indenização – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que equivale aproximadamente a 1 (um) salário-mínimo – mostra-se proporcional e razoável. Confira-se:

[...] A fixação de indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso, ainda que sem indicação de valor, conforme tese firmada no Tema 983 do STJ. Diante da condição econômica do réu, o valor da indenização deve ser fixado em
um salário-mínimo
vigente à época do pagamento. [...]
(TJ/MT, N.U 1000383-26.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

[...] O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da hipossuficiência econômica do réu, revelada por sua assistência pela Defensoria Pública, sendo razoável sua redução de três para
um salário-mínimo
. [...]
(TJ/MT, N.U 1000151-54.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025